Tribunal: STF
Processo: ARE 1573509
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A) AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660; B) AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, NEXO DE CAUSALIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.